Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010658-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
AGRAVADO: JOSUE NATANAEL SILVA DE ANDRADE e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pela BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Valores Pagos, Indenização por Danos Morais e Materiais, no 1004620-54.2020.811.0002, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por JOSUE NATANAEL SILVA DE ANDRADE e outros, em que se concedeu em parte tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e que a requerida/agravante se abstenha de incluir o nome dos autores/agravados nos órgãos de proteção ao crédito.
Em suma pleiteia a parte agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, “A revogação da decisão agravada no que tange à suspensão da exigibilidade do contrato, inicialmente pela decisão ser extra petita, vez que fora além do pedido autoral, posteriormente, porque impede o livre exercício da atividade, logo que impedirá entre as diversas situações a cobranças das parcelas vencidas do contrato – sendo incontroverso que os Agravados se encontram em mora” e “A revogação da decisão agravada no que tange à possibilidade de inscrição dos devedores em cadastro negativo em relação às dívidas acumuladas no período de 12/2019 até a declaração de suspensão da exigibilidade do contrato, em 03/2020, eis que inatendidos os requisitos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo 31 do Superior Tribunal de Justiça”.
É o relatório.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese o fundamentado quando ao deferimento da liminar, não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso os termos da decisão agravada sejam eventualmente revistos quando do julgamento do mérito deste agravo.
Apenas se determinou a suspensão da exigibilidade do contrato e a abstenção de incluir o nome dos agravados no rol de inadimplentes.
Eventual dano seria suportado caso a agravante tivesse passando por eventual situação financeira precária, a ponto de ser urgente a exigibilidade do contrato e a cobrança de eventuais valores, o que não é fundamentado.
A alegação de perigo respalda-se no fato de que não poderá cobrar os agravados, mas isto, por si só, não justifica o deferimento da medida, pois não consigo verificar dano iminente de insuportável reparação, até porque, eventuais valores podem ser futuramente cobrados, a depender de decisões futuras, sendo o deferido na decisão agravada mera liminar cautelar, e não de antecipação de tutela.
Assim, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora